Tribunal: TJDFT
Processo: 0738709-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLÊNCIA OU COAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MODALIDADE. VIDEOCOFERÊNCIA. MODIFICAÇÃO. MOTIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. A presente impetração objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, consistente no afastamento da decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu requerimento da defesa para que fosse designada audiência de instrução na modalidade presencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. O impetrante defende que o Juízo de origem deveria conceder-lhe oportunidade para esclarecer a utilidade e relevância da mencionada prova, antes de indeferi-la.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. Prestigia-se a decisão do Juízo singular que manteve a audiência de instrução por videoconferência por motivos concernentes à segurança e viabilidade do ato processual, face à escassez de escolta, bem assim à demora desnecessária em sua realização, com prejuízos, inclusive, ao próprio paciente.
5. Ausência de prejuízo concreto à defesa do paciente, pelo fato de o ato processual não ser realizado por meio presencial. 5.1. O Impetrante não demonstrou qual a efetiva necessidade de realização da audiência presencial, cujo objeto não seria possível alcançar por meio de videoconferência.
6. Ordem denegada.